Tribunal: TJMT
Processo: 1005556-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005556-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDIMED – PLEITO DE REPRESENTAÇAO DOS MÉDICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ENTIDADE SINDICAL QUE TAMBÉM ENGLOBA PROFISSIONAIS LIBERAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 115 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/90 – EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA PELO PRESIDENTE DA ENTIDADE – INVIABILIDADE COM O NÃO RECONHECIMENTO DA REPRESENTATIVIDADE PERTINENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT, não se trata de Entidade que representa, apenas as carreiras integrantes da Administração Publica Estadual, tal como preconiza a lei, uma vez que esta também representa profissionais que atuam como profissionais liberais,
e não somente servidores públicos
; logo, por via de consequência, não há amparo legal para a concessão de licença para o exercício de mandato classista pelo presidente da Entidade.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo
Sindicato Dos Médicos Do Estado De Mato Grosso
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública no 1038403-80.2021.8.11.0041

movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de reconhecimento do Agravante como Entidade Sindical representante da carreira médica, com a concessão de licença para exercício do mandato classista ao presidente da entidade.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em apertada síntese, que o Presidente do Sindicato, Sr. Adeildo Martins de Lucena Filho, solicitou licença remunerada para o exercício de mandato classista, o que fora negado, ao fundamento de que, o requerimento não atendia ao disposto na Lei Complementar no 662/2020 e que já existe outro sindicato representando a categoria dos profissionais de saúde do Estado.

Assevera que, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 69394/2008, esta Egrégia Corte de Justiça reconheceu a representatividade do sindicato para recebimento da contribuição sindical.

Argumenta que a Constituição Estadual assegura, quando no exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, representativa de categoria profissional de membros da Administração Pública, que o servidor será colocado à disposição da entidade.

Afirma ser livre a associação profissional, sendo vedado ao Poder Público, a interferência e a intervenção na organização sindical.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos acima alinhavados (Id. 122633450, fl.45).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 151851661).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 156513669).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 158731670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que o Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso/MT - SINDIMED/MT ajuizou Ação Civil Pública c/c pedido de liminar em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da Entidade Sindical como a legitima representante dos médicos que exerçam a profissão no Estado de Mato Grosso,
independentemente do vínculo
, bem como a concessão de licença para exercício de mandato classista em favor do Presidente eleito, com base no que dispõe o art. 115 da Lei Complementar Estadual no 64/90.

O juízo
a quo
, indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que “
o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso - SISMA/MT tutela os direitos dos servidores públicos da área da saúde, dentre os quais, estão os médicos servidores da Administração Pública Estadual
”.

Inconformado, o
SINDIMED
/
MT
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento o qual não comporta provimento.
Explico
.

Conforme se extrai do Estatuto do Servidor Público Estadual, é assegurado ao servidor público efetivo, o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical,
desde que
representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual
.

Vejamos o disposto na Lei Complementar no 04/90, com a redação dada pela LC no 662/2020:

“
Art. 115

É assegurado ao servidor público efetivo o direito à licença remunerada, para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical ou associativa, ainda que de caráter nacional,
desde que representativas das carreiras integrantes da Administração Pública Estadual
, nos termos do art. 133 da Constituição Estadual
.”

Compulsando os autos, evidencia-se que, o Agravante não se trata de Entidade que representa, apenas as carreiras integrantes da Administração Publica Estadual, tal como preconiza a lei, motivo de indeferimento do requerimento administrativo para o exercício de mandato classista pelo presidente da entidade, uma vez que esta também representa profissionais que atuam como profissionais liberais,
e não somente servidores públicos
.

Consoante consignado pelo Agravado em sede de informações, prestadas anteriormente à apreciação da tutela de urgência, o Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de Mato Grosso -
SISMA/MT
, diferentemente do
SINDIMED/MT,
representa efetivamente a categoria dos profissionais de Saúde do Estado, inclusive a classe médica.

Vale dizer: a representatividade da categoria profissional, desde que integrantes da Administração Pública, sem agregar os profissionais liberais, é
conditio sine qua non
, para a concessão de licença para o desempenho de mandato classista.

Neste mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, cujo teor peço vênia para transcrever o excerto pertinente:

“
Essa ação simplesmente entra em rota de colisão com o dispositivo legal vez que a licença remunerada para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical
restringe-se a representatividade de carreiras integrantes da Administração Pública Estadual e não cita profissionais liberais
” (Id. 158731670, fl.03).

Portanto, evidencio, ao menos neste grau de cognição, o acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo
, ao reconhecer a ausência da
probabilidade de direito
no caso concreto, tendo em vista o não cumprimento dos preceitos legais estabelecidos no art. 133 da Constituição Estadual e 115 da Lei Complementar no 04/90.

Por outro lado, no tocante
ao perigo de dano
, tenho novamente como escorreita a decisão do juízo singular, que não identificou o aludido requisito legal, uma vez que, conforme consignado

“
o SISMA tutela os direitos dos servidores públicos da área da saúde, dentre os quais, estão os médicos servidores da Administração Pública Estadual
”, logo não haverá qualquer prejuízo para a categoria integrante dos quadros públicos.

Ademais, entendo que não haverá qualquer prejuízo para a Entidade Sindical, que por óbvio, possui como único escopo a defesa de seus integrantes - e não os particulares de seus dirigentes - a concessão da medida pretendida por ocasião do julgamento do mérito da demanda, de modo a reforçar a ausência de perigo de dano.

Ao arremate, há de se registrar que não vislumbro,

neste grau de cognição superifical
, inobservância ao que fora decidido no acórdão proferido no MSC no 69397/2008, tendo em conta que, nestes autos, foi reconhecido que a contribuição sindical era devida ao Impetrante, e não ao Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde - SISMA; inexistindo, em sede de cognição não exauriente, óbice que seja concedida licença para mandado classista ao SISMA e não ao SINDIMED, ora Agravante.

Desse modo, não verificados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência previstos no Código de Processo Civil, entendo como correta decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo, razão pela qual a sua manutenção é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023